Tribunal: TJBA
Processo: 0525498-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525498-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA, TAMARA BARBOSA SAO PAULO, ALICE CARLA REIS SOUTO

APELADO: TIAGO OLIVEIRA DA FRANCA e outros

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CLÁUSULA PENAL. ACUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES IMPOSSIBILIDADE. (TEMA 970 DO STJ). ENTENDIMENTO STJ NO JULGAMENTO DO REsp 1614721/DF. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação interposta por JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 18ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, tombado sob nº 0525498-67.2016.8.05.0001, julgou procedente em parte o pleito autoral, declarando válida a cláusula de tolerância de 180 dias e condenando a apelante ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais e multa contratual.

Apelação interposta pela construtora, alegando ausência de culpa pelo atraso, justificando-se com eventos imprevistos e fortuitos, além de afirmar a ausência de dano moral configurado.
Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por lucros cessantes e danos morais, bem como a apreciação da matéria constitucional para fins de prequestionamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve culpa exclusiva da construtora pelo atraso na entrega do imóvel, ensejando a condenação por lucros cessantes e danos morais; e (ii) a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com a multa contratual prevista no contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os compradores são destinatários finais do imóvel.
Restou comprovado o atraso na entrega do imóvel, sendo imputável à construtora, que não demonstrou a ocorrência de fortuito externo que justificasse a prorrogação do prazo de entrega.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento na Tese 970 (REsp n. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF), no sentido de que a cláusula penal moratória tem por finalidade compensar o adimplemento tardio, sendo vedada sua cumulação com lucros cessantes.
No que se refere ao dano moral, a jurisprudência reconhece que o atraso significativo na entrega de imóvel, gerando angústia e frustração nos adquirentes, configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento específico (TJSP; Apelação Cível 1022685-90.2014.8.26.0002).
Desta forma, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais e lucros cessantes, afastando-se, porém, a cumulação com a multa contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: "O atraso na entrega de imóvel, imputável à construtora, enseja a condenação por lucros cessantes e danos morais, sendo vedada a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, conforme entendimento consolidado na Tese 970 do STJ."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0525498-67.2016.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES
LTDA
e apelados
TIAGO OLIVEIRA DA FRANCA
e ROSANA RAMOS DE SOUSA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII